Tribunal: TJDFT
Processo: 0730595-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUERIMENTO DE DESTAQUE DE PERCENTUAL DO CRÉDITO DOS EXEQUENTES A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ORIGINÁRIOS DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO PARA OBSTAR O PAGAMENTO DE RPV ATÉ A APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. LITIGAÇÃO DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O destaque dos honorários contratuais em requisição de pequeno valor, pressupõe, logicamente, o prévio reconhecimento do direito ao recebimento de dito crédito ao advogado ou à sociedade de advogados.

2. No caso concreto, foi afastado por decisão colegiada o alegado direito de receber honorários advocatícios, contexto que retira deste julgado a condição de fator impeditivo à determinação de expedição de RPVs em favor dos exequentes, a qual, foi feita com base em título executivo judicial transitado em julgado e com expressa concordância da Fazenda Pública, ora executada.

3. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 3.1. A prática de ato atentatório à dignidade da justiça, como disposto no art. 77, incisos I e II, do CPC, não se confunde com a demonstração de inconformismo pela interposição de recursos, sem prova de que o recorrente não tenha exposto os fatos em juízo conforme a verdade, ou que tenha formulado pretensão ou apresentado defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.